Tribunal: TJSP
Processo: 2123799-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ISS e IPTU - Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada – Descabimento – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Exegese do disposto no artigo 300 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123799-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA JOÃO EVANGELISTA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123799-85.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de Instrumento n. 2123799-85.2019.8.26.0000.
Agravante: Associação Mantenedora João Evangelista.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Voto n. 30.849.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA ISS e
IPTU - Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
concessão de tutela antecipada Descabimento Existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada Exegese
do disposto no artigo 300 do CPC Decisão reformada - Recurso
provido.
Vistos.
ASSOCIAÇÃO
MANTENEDORA
JOÃO
EVANGELISTA, nos autos da ação anulatória (proc. n. 1023387-04.2019.8.26.0053, da
E. 2a Vara da Comarca de São Paulo), que move contra a PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada. Alega, em síntese
que é entidade beneficente de assistência social e em decorrência de tal característica faz
juz à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Assevera a agravante que há o preenchimento dos requisitos para a determinação de
suspensão da exigibilidade do crédito referente ao ISS e IPTU. Destarte, requer a
antecipação de tutela recursal e, posteriormente, o provimento do recurso, com a reforma
do decisum, nos termos pleiteados.
Foi deferido o efeito suspensivo (fl. 122).
A contraminuta foi apresentada às fls. 140/152.
Vieram, então, os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da ínclita magistrada a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123799-85.2019.8.26.0000 (CL) 3
entende-se que o recurso interposto reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Inicialmente, impõe-se ressaltar que a presente análise
consiste exclusivamente em examinar-se a correção ou não do deferimento do pedido
de concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade
do crédito impugnado, bem como de emissão de certidão negativa de débitos, mediante
depósito do valor exequendo.
E o que se verifica é que, na verdade, há o preenchimento dos
requisitos para o acolhimento do pedido em tela.
Isto, pois de acordo com as razões recursais veiculadas,
embora não seja o momento oportuno para decidir-se de forma inequívoca a respeito das
ilegalidades arguidas, é imprescindível observar-se que há elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos
termos do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, os percucientes argumentos expostos e os
documentos juntados ao processo, relacionados, em síntese, ao direito à imunidade do ISS
e do IPTU, denotam, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito
alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante do cenário delineado e da ausência da irreversibilidade
prevista no § 3o do artigo 300 do CPC, imperiosa é a reforma da r. decisão recorrida, para o
fim suspender-se a exigibilidade do crédito em comento.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.